Tribunal: TJSP
Processo: 2300150-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE PRECATÓRIO. Credor falecido no decorrer do processo. Imprescindibilidade de escritura pública ou decisão judicial proferida pelo juízo competente para efeitos sucessórios. Decisão escorreita. Provimento CSM n. 2.753/2024. Instrução Normativa STJ n. 3/2014. Precedentes. Aferição de questões inerentes à matéria sucessória que exorbita a competência do Juízo da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE PRECATÓRIO. Credor falecido no decorrer do processo. Imprescindibilidade de escritura pública ou decisão judicial proferida pelo juízo competente para efeitos sucessórios. Decisão escorreita. Provimento CSM n. 2.753/2024. Instrução Normativa STJ n. 3/2014. Precedentes. Aferição de questões inerentes à matéria sucessória que exorbita a competência do Juízo da Execução da Fazenda Pública e extrapola os estreitos limites de cognição do cumprimento de sentença. Manutenção da r. decisão agravada. Agravo a que se nega provimento.